Tribunal: TJDFT
Processo: 0758604-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0758604-29.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA DE JESUS GONZAGA RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, SPRINGER CARRIER LTDA, TECTOTAL TECNOLOGIA SEM COMPLICACOES S.A DESPACHO Verifica-se que o recurso inominado interposto está subscrito por causídico sem procuração nos autos (ID 16575135). Intime-se, pois, a recorrente para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de não recebimento do recurso. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito